Tribunal: CARF
Processo: 11444.000335/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000335/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.366 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2024
Recorrente
ANDALUZ CREDIT EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A jurisprudência do Egrégio Conselho de Contribuintes entende que não tem
como admitir a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Súmula no. 11 do CARF.
ALEGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
EFETIVAÇÃO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
A partir de 01/10/2002 a compensação somente é formalizada mediante a
apresentação de Declaração de Compensação- DCOMP. Não comprovada a
alegação de compensação para amortizar valores devidos de IRPJ e CSLL,
mantém-se a exigência.
MULTA
DE
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEGALIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
MULTA
CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75%
decorrente do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito
tributário pela Administração Tributária.
A Súmula CARF no. 2 enuncia que o Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos
Fiscais
não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000335/2010-13
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-
40.217, proferido em 09 de Agosto de 2017, pela 3a Turma da DRJ/FNS, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Marília- SP lavrou os Autos de Infrações- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e Contribuição Social s/ Lucro Líquido, cujos dados seguem abaixo e-fls. 3/21:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(...)

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Imposto de Renda Pessoa Jurídica
Em procedimento de revisão interna de declaração apresentada pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos termos do
art. 935 e 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999) e em conformidade com o art. 2o, § 3o do Decreto no
3.724, de 10 de janeiro de 2001, com a redação dada pelo Decreto no 6.104, de
30 de abril de 2007, tendo em vista que foram apuradas as infração (ões) abaixo
descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.

001- FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO OU DECLARAÇÃO
(...)
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

31/12/2007 R$ 22.641,52 75,00
31/12/2008 R$ 40.934,65 75,00

Enquadramento Legal
Art. 841, incisos I, III e IV, do RIR/99.
(...)
AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social s/ Lucro Líquido
(...)

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
Contribuição Social
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por
conseguinte, insuficiência na determinação da base de cálculo desta
contribuição.

001- CSLL
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Em procedimento interno de revisão de declaração, correspondente aos
exercícios de 2007 e 2008, anos- calendário 2006 e 2007, de acordo com a IN
SRF no 656/2006, constatou-se a existência de irregularidades que deu origem
ao auto de infração.
Fato Gerador
Ocorrência Valor Tributável ou Contribuição Multa (%)
31/12/2007 R$ 485.613,09 75,00
12/2007
31/12/2008 R$ 430.606,69 75,00
12/2008
Enquadramento Legal
Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88;
Art. 10 da Lei no 9.316/96 e art. 28 da Lei no 9.130/96;
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Art. 37 da Lei no 10.637/02.

TERMO DE ENCERRAMENTO
(...)
Encerramos, nesta data, a ação fiscal levada a efeito no sujeito passivo acima
identificado, específica para revisão da Declaração de Informações Econômico-
Fiscais de Pessoa Jurídica- DIPJ, relativas ao IMPOSTO DE RENDA PESSOA
JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO,
exercícios 2008 e 2009, anos- calendário 2007 e 2008, onde foram constatadas
as irregularidades mencionados nos Demonstrativos de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal.
Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de efetuar novas verificações,
levantamentos e cobranças de tributos administrados pela União, em razão de
fatos e/ou circunstâncias não observados nesta oportunidade, mesmo em relação
aos períodos ora examinados.
Da referida ação fiscal foi apurado o Crédito Tributário abaixo descrito.

Crédito Tributário Apurado
Imposto de Renda Pessoa Jurídica R$ 120.611,75
Contribuição Social s/ Lucro Líquido R$ 111.158,77
TOTAL 493.496,56
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Informou a Contribuinte que o montante cobrado nos Autos lavrados pela SRF
referente a IRPJ e CSLL nos anos de 2007 e 2008, não podem prosperar, vez que o débito
cobrado não existe e portanto não deveriam e não foram declarados em DCTF, vez que ficou
evidente a existência de créditos compensados.
Noticiou que a autoridade fiscal objetivando fiscalizar a mesma, poderia ter
solicitado a retificação da DIPJ nos anos- calendário 2008 e 2009, ou mediante ofício, vez que
não houve má fé ou sonegação, mas sim falha nos procedimentos de compensação alegadas pelo
Sr. Auditor, uma vez que os impostos foram pagos a maior.
Sustentou que os autos não deveriam ser lavrados, vez que no processo de
verificação houve crédito tributário, assim os valores apontados não são devidos, bem como as
multas incidentes sobre os mesmos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Pleiteou que seja acolhida a impugnação e que seja cancelado o débito fiscal
reclamado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 07-40.217- DRJ/FNS

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
225/231).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 240/286), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMOS SENHORES JULGADORES MEMBROS DA PRIMEIRA
SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo Administrativo n.o 11444.000335/2010-13

A empresa ANDALUZ CREDIT EIRELI - EPP, atual denominação de
ANDALUZ FOMENTO MERCANTIL LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 02.964.127/0001-56, com domicílio fiscal
situado na Av. Monsenhor Manuel Perez Descamps, n. 63, Ocauçu/SP, por sua
advogada que a presente subscreve, nos autos do Processo Administrativo em
epígrafe, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, com fundamento no
artigo 33 e seguintes do Decreto ri2 70.235/72, oferecer o presente RECURSO
VOLUNTÁRIO, com o objetivo de ver reformada a r. decisão administrativa
proferida nestes autos, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
Termos em que,
Pede deferimento.
Marília/SP, 20 de setembro de 2017
(...)

RAZÕES DO RECURSO
Egrégio Conselho
Ilustres Julgadores
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de decisão proferida pela
Terceira Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis, que julgou improcedente a Impugnação Administrativa
apresentada.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Nesses termos, os Nobres Julgadores, com a vênia devida, consubstanciaram
sua decisão em falsas premissas conforme a Recorrente passa a expor:

DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis, que
manteve os créditos tributários de IRPJ e CSLL constituídos mediante a
lavratura do Auto de Infração e Imposição de Multa impugnado.
Com efeito, a Nobre Autoridade Administrativa, em procedimento de
fiscalização, lavrou o Auto de Infração que ora se refuta, para cobrança de
suposto saldo devedor de IRPJ e CSLL.
Isto porque, entendeu que os documentos apresentados pela Recorrente não
teriam sido suficientes para demonstrar a extinção do crédito tributário.
Apresentada Impugnação Administrativa, a Nobre Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento entendeu por bem manter o lançamento.
Todavia, não assiste razão ao Egrégio Órgão Administrativo.
Isto porque, os valores constituídos no Auto de Infração foram extintos
mediante compensação com créditos legítimos, referentes a estimativas de IRPJ
e CSLL recolhidas a maior.
Com efeito, a Recorrente, pessoa jurídica optante pelo Regime de Tributação do
Lucro Real Anual, efetuava mensalmente os recolhimentos das estimativas de
IRPJ e CSLL apuradas.
Ocorre que, efetuados os ajustes ao final dos exercícios de 2007 e 2008,
constatou-se a existência de valores recolhidos a maior, dando origem a crédito
em benefício da Recorrente, utilizados para compensação dos tributos cobrados
neste feito.
Assim, é evidente a inexistência do crédito tributário cobrado neste feito, uma
vez que este fora extinto mediante compensação válida e regular, mediante
utilização de créditos legítimos.
Destarte, o presente lançamento merece ser cancelado por Vossas Senhorias.
Mas não é só.
No caso dos autos a extinção da dívida merece ser reconhecida por força da
evidente prescrição intercorrente administrativa ou, de acordo com a melhor
doutrina, a decadência do direito de constituir em definitivo o crédito tributário.
Com efeito, a Impugnação Administrativa fora apresentada em 13 de abril de
2.010. Todavia, a decisão acerca da Defesa da ora Recorrente deu-se apenas em
08 de agosto de 2017, ou seja, mais de 07 (sete) anos depois do protocolo.
Ora, considerando a legislação vigente acerca do tema, é certo que, em razão do
decurso do tempo, à ora Recorrida esvaiu-se o direito de constituir
definitivamente o crédito tributário.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Nesses termos, a Recorrente demonstrará de forma inequívoca que o presente
lançamento merece ser cancelado por Vossa Excelência.
É a síntese do que importa.

DO DIREITO

1.
DA
OCORRÊNCIA
DE
"PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
ADMINISTRATIVA" - DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR EM
DEFINITIVO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A doutrina vem pacificando entendimento no sentido da aplicação da prescrição
intercorrente nos processos administrativos.
A prescrição é uma forma de extinção do crédito tributário, conforme exegese
do artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional. Consiste na perda do
direito de ação atribuída à proteção de um direito pela sua não utilização
durante o prazo de lei. Vittorio Cassone a define da seguinte maneira:
(...)
No caso trazido à baila, todas as condições elementares da prescrição estão
presentes. Isto porque o presente processo administrativo visa a cobrança de
crédito tributário, referente a IRPJ e CSLL, apurados em Auto de Infração, logo
aqui está relatada a primeira condição elementar da prescrição, qual seja, a
existência de uma ação exercitável.
Ainda, o Fisco Federal, na condução do presente processo administrativo,
permaneceu inerte no período de 7 (sete) anos, deixando de apreciar a Defesa
Administrativa apresentada pelo Recorrente, sem qualquer justificativa
plausível.
Insta acentuar que em momento algum existiu algum fato ou ato capaz de
intervir no curso do prazo prescricional.
Note-se, ainda, que a prescrição intercorrente é perfeitamente possível de ser
reconhecida nos autos de Processo Administrativo, porquanto não pode o Fisco
ter em suas mãos o poder de alongar um processo administrativo pelo tempo
que lhe aprouver.
No entanto, a melhor técnica deve amoldar o posicionamento doutrinário, uma
vez que o decurso do tempo atribui ao Fisco Federal a perda do direito de
constituir o crédito tributário em definitivo, consistindo em verdadeiro prazo
decadencial.
(...)
Ainda, a prescrição no curso de processo administrativo tributário também
possui fundamento no princípio da duração razoável do processo (art. 52,
LXXVIII, CF).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Pois bem. Decorridos mais de SETE ANOS, contados da apresentação da
Impugnação Administrativa pela Recorrente, foi finalmente proferido
julgamento pela DRJ de Florianópolis.
Consoante o exposto, é notória a ocorrência da prescrição intercorrente ou,
tecnicamente, da decadência do direito de constituir o crédito tributário
definitivamente.
Ora, interpretando a legislação de forma conservadora, sem levar em
consideração as disposições contidas na Lei n. 11.457/2007, o Fisco Federal
possui um lapso temporal de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário
ou ajuizar a ação competente.
No caso dos autos, o Recorrido permaneceu inerte no processo administrativo
pelo prazo de SETE ANOS.
Assim, é irrefutável que, com o transcurso do lapso temporal de sete anos, o
Fisco Federal perdeu o direito de constituir em definitivo o crédito tributário ou,
caso assim entendam Vossas Senhorias, ocorreu a "prescrição intercorrente" do
crédito tributário.
Ressalte-se que, com o advento da Lei n. 11.457/2007, que regulamenta o
exercício das atividades da Administração Pública Federal, a situação em
apreço restou definitivamente disciplinada. Vejamos.

1.1.
DO
PRAZO
PARA
APRECIAÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA
A Carta Magna assegura, em seu artigo 5.9, incisos XXXIV, LV e LIV, o amplo
direito de petição, segundo o qual são a todos assegurados, independentemente
do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos, em defesa de
seus direitos. É certo, ainda, que tal dispositivo constitucional guarda estrita
observância ao devido processo legal e seus corolários, contraditório e ampla
defesa, aplicáveis aos processos judiciais e administrativos.
No âmbito do Processo Administrativo Tributário Federal, editou-se a Lei n.o
11.457/2007, cujo objetivo primordial remonta à proteção dos direitos dos
contribuintes e ao melhor cumprimento dos fins da Administração Tributária
Federal.
Assim, em observância dos ditames constitucionais em alusão, a Lei no.
11.457/2007 dispôs acerca dos prazos para conclusão de qualquer Requerimento
Administrativo em âmbito Federal, indicando o lapso temporal razoável para
que o contribuinte obtenha a solução de sua demanda.
É nesse sentido o artigo 24, da Lei n.9 11.457/2007, in verbis:
(...)
Ora, da análise do presente Processo Administrativo, tem-se que a Defesa
Administrativa foi apresentada em 13 de abril de 2.010. Todavia, a decisão
acerca da Defesa da ora Recorrente deu-se apenas em 08 de agosto de 2017, ou
seja, mais de 07 (sete) anos depois do protocolo.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Assim, tem-se que a Recorrente aguardou por lapso temporal muito superior a
360 (TREZENTOS E SESSENTA) dias pela decisão acerca de sua Impugnação
Administrativa, incorrendo na perda do direito de constituição definitiva do
crédito tributário pelo Fisco Federal, em razão da decadência.
Ora, a legislação pátria estabelece um limite temporal razoável para a prática do
ato administrativo, que se aplica ao caso em apreço.
Contudo, evidente que o lapso temporal legal restou ultrapassado no caso sob
comentário, tendo em vista que, repita-se, o aludido Requerimento
Administrativo foi protocolizados há tempo superior ao limite de 360 (trezentos
e sessenta) dias.
Há, assim, clara ofensa aos princípios constitucionais que norteiam a atuação da
Administração Pública, alcançando, principalmente, os atos inerentes aos
processos administrativos que importem em reconhecimento de direito líquido e
certo do administrando.
Vejamos.

1.2. DA DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM APRECIAR A
IMPUGNAÇÃO
ADMINISTRATIVA
—
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
Como se vislumbra da análise do tópico precedente, a desídia da Administração
Pública em apreciar a Defesa Administrativa da Recorrente, além de importar
em irrefutável prejuízo em desfavor da empresa, macula princípios e ditames
constitucionais.
Com efeito, a situação ora em apreço importa em ofensa a TODOS os princípios
constitucionais reguladores da atividade da Administração Pública, em especial
os princípios da moralidade, eficiência e legalidade.
Dispõe o texto constitucional:
(...)
Dessa forma, permitir que a Administração pública atue a seu bel prazer, em
confronto
com
princípios
constitucionais,
a
saber:
MORALIDADE,
EFICIÊNCIA, LEGALIDADE, DEVIDO PROCESSO LEGAL e DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO, causa insegurança jurídica, pois, no caso
concreto, a Recorrente aguardou por SETE ANOS a prolação de decisão
administrativa nos autos, de sorte que ao Fisco Federal, incorreu-se a perda do
direito à satisfação cio crédito tributário, em razão do decurso do prazo para sua
constituição definitiva.
Nesse sentido, já se posicionou a Jurisprudência Pátria. Vejamos.
(...)
Note-se, assim, que os Tribunais Pátrios vêm chancelando a tese ora advogada,
de tal sorte que, por tal motivo, o presente lançamento deve ser cancelado por
Vossas Senhorias.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

2. DA INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER SATISFEITO
— EXTINÇÃO MEDIANTE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE IRPJ E
CSLL ADVINDOS DE RECOLHIMENTOS POR ESTIMATIVA
Para as empresas optantes pelo Regime de Tributação do Imposto de Renda
pelo Lucro Real, o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 prevê duas
formas de apuração do IRPJ e CSLL: trimestral e anual.
No caso da opção de lucro real anual, as empresas poderão eleger o pagamento
por estimativa, em cada mês, determinado sobre uma base de cálculo estimada.
A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto dessa forma terá que
apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano (art. 22 da Lei 9.430/96).
Assim autoriza o artigo 2.2, caput e § 4.2, inciso I, da Lei n.o 9.430/96:
(...)
As pessoas jurídicas que optarem pelos recolhimentos mensais por estimativa
deverão efetuar os respectivos ajustes e apurar o lucro real anual em 31 de
dezembro, com a finalidade de determinar o tributo efetivamente devido no ano-
calendário.
Ainda, apurado saldo negativo do IRPJ e CSLL, a empresa contribuinte poderá
restituir-se do valor pago a maior, nos termos dispostos no artigo 6.9 da Lei no.
9.430/96, cuja redação vigente na época do Pedido de Restituição assim
dispunha:
(...)
Nestes exatos termos, expressa disposição legal autoriza que, em sendo apurado
saldo negativo de IRPJ e CSLL, a pessoa jurídica poderá compensar os valores
com o respectivo imposto a ser pago.
Assim, no caso em apreço, do cotejo de contas entre o valor apurado de IRPJ e a
CSLL e as estimativas pagas, o resultado obtido foi a existência de saldo
negativo do IRPJ e CSLL, passível de ser compensado com os respectivos
tributos vincendos.
Destarte, valendo-se exclusivamente de expressa disposição de lei, a ora
Recorrente compensou os valores lançados no presente Auto de Infração com
crédito referente a saldo negativo de IRPJ e CSLL.
Ainda, os créditos eram legítimos, uma vez que as estimativas foram
devidamente recolhidas, dentro do prazo legal. Ademais, o resultado negativo
pode ser observado dos Livros Razão ora colacionados à presente.
Da análise dos documentos apresentados, tem-se o que segue:
(...)
Com relação à apuração do IRPJ do período, tem-se que, no ano de 2007, foram
pagas estimativas no montante de R$ 15.302,54 (treze mil, trezentos e dois reais
e cinquenta e quatro centavos). Nos exercícios anteriores foram recolhidos R$
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

67.642,62 (sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e
dois centavos).
Ainda, no ano de 2008, o saldo apurado foi de R$ 45.001,10 (quarenta e cinco
mil, um real e dez centavos).
Ora, analisando o quadro de composição do IRPJ, em consonância com os
Livros Razão cuja juntada se pleiteia neste ato, é certo que a ora Recorrente
possuía crédito suficiente para efetuar a compensação do IRPJ cobrado neste
feito, sendo regular sua extinção integral.
No que concerne à CSLL, tem-se o seguinte cenário:
(...)
Ressalte-se, assim, que o crédito referente a Base Negativa de CSLL alcançou a
monta de R$ 14.421,52 (quatorze mil, quatrocentos e vinte e um reais e
cinquenta e dois centavos), dando perfeito fundamento para a compensação
refutada pelo Nobre Fiscal.
Tal situação pode ser facilmente aferida da análise dos Livros Razão que
acompanham o presente Recurso.
Ainda, O IRPJ E A CSLL APURADOS POR ESTIMATIVA, QUE DERAM
AZO
AO
PROCEDIMENTO
DE
COMPENSAÇÃO,
FORAM
DEVIDAMENTE RECOLHIDOS.
Ressalte-se que, em razão do decurso do prazo de SETE ANOS entre a
apresentação da Impugnação Administrativa e a prolação da decisão recorrida, a
Recorrente não possui em arquivos os comprovantes de recolhimento de tais
valores.
Ainda, o próprio Fisco Federal deixa de disponibiliza-los, mediante acesso ao e-
CAC, uma vez que passados cinco anos da data do efetivo recolhimento.
Por tal motivo, REQUER-SE A EXIBICÃO DOS COMPROVANTES DE
RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL POR ESTIMATIVA desde 2002, pelo
Fisco Federal, mediante liberação via sistema ou da forma como julgar
pertinente, com o objetivo de demonstrar a composição do crédito apurado pela
Recorrente.
Com efeito, tal exibição é essencial a demonstrar que a Recorrente possuía o
crédito desconsiderado pelo Nobre Fiscal.
Isto porque, a autuação pautou-se, exclusivamente, na ausência de informação
do procedimento em DCTF e DIPJ.
Trata-se de mero equívoco formal, que não desnatura a extinção do crédito
tributário mediante compensação válida e regular, pautada em créditos
legítimos, originados do efetivo recolhimento de estimativas a maior pela
Recorrente.
Assim, NÃO HÁ CRÉDITO TRIBUTÁRIO A SER SATISFEITO, UMA VEZ
QUE OS VALORES LANÇADOS FORAM INTEGRALMENTE EXTINTOS
MEDIANTE
COMPENSAÇÃO,
DEVENDO
SER
CANCELADA
A
PRESENTE AUTUAÇÃO.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

3. DA PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Segundo José Artur Lima Gonçalves:
(...)
Ora, no caso em apreço é certo que o fundamento legal utilizado para o
lançamento apresentou-se como desvinculado da verdade material, porquanto o
crédito tributário lançado fora extinto pela compensação válida e regular.
Assim, além de desrespeitar o princípio da verdade material, entre outros,
cumpre mencionar que o caso presente importa em infringência ao princípio da
Inquisitoriedade.
Este princípio, para Mary Elbe Gomes Queiroz Maia, caracteriza-se por
conceder mais liberdade na direção e disciplina no ato de lançamento e no
processo tributário e tem como objetivo a averiguação oficiosa dos fatos
fiscalmente relevantes. (Do Lançamento Tributário, Execução e Controle.
Editora Dialética, 1999, pg. 112).
Reitera-se que no caso em apreço não existe crédito tributário a ser satisfeito,
uma vez que este fora compensado. Esse é o fato relevante e adequado a
realidade, que realmente importa. A empresa não simulou, não omitiu, apenas
creditou-se de montante que era de seu direito e o utilizou para quitação de
débitos, não causando prejuízo aos cofres públicos.
De acordo com Rui Barbosa Nogueira, em cumprimento de tal princípio, deverá
a autoridade administrativa se pautar por uma investigação revestida de cautela,
prudência, profundidade e objetividade. "Aquele que investiga tem que pensar
com muita consciência sobre aquilo que apura na sua atividade, bem assim
deverá procurar resolver contradições aparentes e chegar com grande insistência
a ter certeza sobre aquilo que deve ser apurado." Teoria do Lançamento
tributário, Editora Resenha Tributária, 1973. p. 64
Todavia, no caso em apreço, o Nobre Fiscal não buscou a verdade dos fatos,
vício mantido na decisão recorrida, que se busca seja sanado mediante decisão
cancelando-se a autuação, a ser proferida por Vossas Senhorias sob a luz da
verdade material.

4. DO PERCENTUAL APLICADO À MULTA
A douta autoridade se equivocou quando da designação do montante da multa a
ser cobrada da Recorrente, uma vez que arbitrou percentuais totalmente
elevados, afrontando o determinado na legislação fiscal.
A multa aplicada é um castigo ao contribuinte que lhe obrigará a maior
sacrifício. Todavia, esta multa deve obedecer a parâmetros, a limites, ou seja, a
multa deve estar revestida por certos contornos que atinjam a função social a
que veio.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Ademais, na aplicação da multa deve haver respeito ao aspecto de
proporcionalidade entre o dano e o ressarcimento, bem como deve ocorrer
respeito à vedação ao confisco, constitucionalmente prevista.
Ao compararmos a multa aplicada ao caso em tela com os ditames da
Constituição Federal, vemos que há dissonância, posto que a Carta Maior não
admite tenha a multa caráter confiscatório.
Os Tribunais Regionais Federais manifestam-se no sentido da
inconstitucionalidade da multa aplicada em 75%.
Neste sentido:
(...)
Como se verifica dos Acórdãos exarados pelos Tribunais Regionais Federais, a
multa de 75% foi considerada confiscatória, logo, inconstitucional. Tal entender
ressalta argumento de suma relevância, qual seja a multa não pode adentrar o
direito subjetivo fundamental de propriedade.
A gradação da multa deve ser lógica, o que não ocorre no presente caso.
Uma multa excessiva ultrapassando o razoável para dissuadir ações ilícitas e
para punir os transgressores, caracteriza, de fato, uma maneira de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco.
Ademais, não é o fato de existir lei que autorize a exigência de multa que denota
a sua constitucionalidade. A lei pode ser inconstitucional, como é o caso, o que
desautoriza a cobrança de multa.
Tais razões levam a postular pronunciamento que restaure a lei que proteja o
contribuinte da voracidade da autoridade fazendária, eliminado, do lançamento,
o valor pertinente à multa.
A título de curiosidade, pode ser acrescido que a Lei no. 9.784/1999, que regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe
em seu art. 2o.
(...)
Tem se mostrado sensata a posição dos Tribunais Regionais Federais quando
aplicam a multa em percentual de 20%, demonstrando estar dentro dos
parâmetros considerados não atentatórios ao princípio da vedação ao confisco
estipulados pelo STF.
Destarte, inadmissível a aplicação do percentual que atingem o patamar superior
a 20%.
A ora Recorrente entende ainda que o percentual de 20% é deveras elevado e
deve ser reduzido para 2%.
Tanto é assim que recentemente a Lei n2 9.298, de 01.08.96, que entrou em
vigor na data da sua publicação oficial — dia 02.08.96 — acrescentou um
parágrafo ao artigo 52, que assim reza:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

(...)
Vê-se, deste modo, que a própria legislação civil cuidou de regulamentar a
incidência de acréscimos, limitando os percentuais a serem utilizados, a fim de
preservar o devedor, evitando um desembolso descabido e arbitrário.
Dessa forma, por analogia e em respeito ao princípio da isonomia, o percentual
máximo para a aplicação da multa seria de 2% (dois por cento).
Diante de tudo o que fora exposto no presente tópico, denota-se que no caso em
questão a multa é incabível e, portanto, deve ser anulada.
Todavia, se assim não entender Vossa Senhoria, o que se admite apenas por
amor ao debate, deve ser reconhecida a inconstitucionalidade da multa, visto ser
contrária aos limites constitucionais e legais, devendo ser considerado indevido
o valor lançado e, no mínimo, ser reduzido o percentual aplicado.

DO REQUERIMENTO

Diante do exposto, a ora Recorrente requer, após o recebimento deste Recurso
Voluntario:
1. Seja determinado à Receita Federal do Brasil A EXIBIÇÃO DOS
COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO IRPJ E CSLL POR
ESTIMATIVA desde 2002 até 2008, mediante liberação via sistema ou da
forma como julgar pertinente, com o objetivo de demonstrar a composição do
crédito apurado pela Recorrente e utilizado para compensação dos débitos
cobrados neste feito;
2. Que ao final, seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para o
fim de cancelar o Auto de Infração, em razão: (i) da decadência do direito de
constituir definitivamente o crédito tributário ou, se assim entenderem, por força
da prescrição intercorrente administrativa; (ii) da inexistência de crédito
tributário a ser satisfeito, por força da sua extinção mediante compensação, ante
aos argumentos ora lançados, bem como aqueles trazidos pela luz de Vossas
sabedorias.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admissíveis,
tais como documentais, testemunhais, periciais e outras que se fizerem
necessárias.
Termos em que,
Pede deferimento.
Marília/SP, 20 de setembro de 2017”.

É o relatório
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente litigio no processo é o lançamento de IRPJ e CSLL nos anos
calendário 2007 e 2008, juros de mora e multa de ofício de 75%, no valor total de R$
231.770,52.

Da Prescrição Intercorrente Administrativa

A Contribuinte alegou que “decorreu mais de sete anos contados da apresentação
da impugnação administrativa até o julgamento proferido pela DRJ de Florianópolis”.
Aduziu ainda, ter ocorrido a incidência da prescrição intercorrente, vez que foi
ultrapassado o prazo estabelecido pela Lei no. 11.457/2007 de 05 anos para a constituição do
crédito tributário ou ajuizamento da ação competente.
Asseverou que “é irrefutável que, com o transcurso do lapso temporal de sete
anos, o Fisco Federal perdeu o direito de constituir em definitivo o crédito tributário ou, caso
assim entendam Vossas Senhorias, ocorreu a “prescrição intercorrente” do crédito tributário”.
Pois bem.
Cabe destacar, que a Súmula vinculante CARF no. 11, de observância obrigatória
a membros desse Colegiado, determina que não se aplica o instituto da prescrição intercorrente a
processos administrativos fiscais.
“Súmula CARF no. 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no. 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Desta feita, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo o débito
consolidado objeto do presente processo ser mantido, razão pela qual rejeito a preliminar
suscitada.

Do Prazo para Apreciação da Impugnação Administrativa

A Recorrente sustentou que “em observância dos ditames constitucionais em
alusão, a Lei no. 11.457/07, dispôs acerca dos prazos para conclusão de qualquer Requerimento
Administrativo em âmbito Federal, indicando o lapso temporal razoável para que o contribuinte
obtenha a solução de sua demanda”.
Pontuou que “a mesma aguardou por lapso temporal muito superior a 360
(trezentos e sessenta) dias pela decisão acerca de sua impugnação administrativa, incorrendo na
perda do direito de constituição definitiva do crédito tributário pelo Fisco Federal, em razão da
decadência”.
Passemos ao exame das alegações da Recorrente.
A Contribuinte assevera que apresentou a defesa administrativa no dia
13/04/2010 e que até a data do julgamento em 08/08/2017 tem-se o lapso temporal de mais de 07
(sete) anos depois do protocolo.
O art. 24 da Lei no. 11.457 de 2007 dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 dias (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte”.
Reconhece-se que o prazo legal previsto no artigo 24 da Lei no. 11.457 de 2007
tem o intuito de buscar maior celeridade no processo administrativo fiscal, em conformidade
com os princípios constitucionais da eficiência, moralidade e razoabilidade.
Contudo, forçoso reconhecer que o art. 24 da Lei no. 11.457 não prevê
consequências ao processo que extrapolar o prazo previsto. Afinal, em que pese o mencionado
artigo estabelecer a obrigatoriedade de se decidir o processo contencioso no prazo de 360 dias,
tal prazo é o que se considera na doutrina “como prazo impróprio” para a administração e não
exatamente um “prazo próprio”. Isso porque, como já dito, o legislador não estabeleceu
consequências processuais para a inobservância desse prazo.
Nesse sentido, destaque-se que o art. 24 da Lei no. 11.457 possuía dois parágrafos
que foram vetados pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

ao processo no caso de descumprimento. Na mensagem no. 140, de 16/03/2007, são esclarecidas
as razões do veto presidencial proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade da jurisdição previsto no
art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera administrativa tem se
constituído em via de solução de conflitos de interesse, desafogando o Poder Judiciário, e nela
também são observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a
análise do processo requer tempo razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade
das matérias analisadas, especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que
se encontram no âmbito do contenciosos administrativo, e sim sobre todos os procedimentos
administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte da administração,
obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores da necessidade de dilação do
prazo para sua apreciação.
Por outro lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é passível
de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá fazer com que o
órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão das consequências de sua
não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio contribuinte, pois o julgamento
poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos à adequada apreciação da matéria”.

Da Desídia da Administração Pública em apreciar a impugnação- ofensa a
princípios constitucionais

Ponderou a Recorrente que “a desídia da administração pública em apreciar a
defesa administrativa apresentada pela mesma, além de importar em irrefutável prejuízo em
desfavor da empresa, maculou princípios e ditames constitucionais”.
No que tange a alegação da contribuinte de que o prazo para a apreciação da
impugnação administrativa apresentada feriu princípios e ditames constitucionais, deve-se
destacar que o julgador administrativo está impedido de se pronunciar sobre supostas violações
constitucionais, cuja observância é obrigatória a todos os membro deste Egrégio Colegiado.
Neste diapasão, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito da contribuinte de perda do direito a
constituição do crédito, em razão do decurso do prazo.

Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Do Auto de Infração

A autoridade fiscalizadora efetuou o lançamento de IRPJ e CSLL com base no
confronto entre a DIPJ dos anos calendários de 2007 e 2008 e os valores constantes na DCTF
dos anos calendários de 2007 e 2008.
Assim, torna-se oportuno a transcrição dos Auto de Infração, cujo teor transcrevo
em síntese:
“Imposto de Renda Pessoa Jurídica Lucro Real
(...)
Em procedimento interno de revisão de declaração, correspondente aos
exercícios de 2007 e 2008, anos- calendário 2006 e 2007, de acordo com a IN
SRF no 656/2006, constatou-se a existência de irregularidades que deu origem
ao auto de infração.
A Divisão de Fiscalização da Delegacia Especial de Instituições Financeiras da
8a RF, após constatar que os débitos de IRPJ e CSLL, apurados no
encerramento do ano de 2007 e informados na DIPJ/2008, não foram
informados na DCTF e não foram pagos, intimou o Sujeito Passivo a esclarecer
os fatos.
(...)
Pelo que se verifica, o intimado alega que o saldo devedor de IRPJ foi
compensado com saldo negativo de exercícios anteriores, adicionando esse
valor às estimativas pagas na DIPJ- Ficha 12 A- Cálculo do IR sobre o lucro
real- item 17 (DIPJ 2008) e 18 (DIPJ 2009) – IR pago por estimativa.
Entretanto, conforme se verifica nas instruções de preenchimento da DIPJ,
abaixo transcritas, o procedimento adotado pelo sujeito passivo não está correto:
(...)
Além disso, o Sujeito Passivo deveria, além das estimativas, ter informado na
DCTF o valor apurado no encerramento do ano e a forma de quitação do débito,
no caso, por compensação.
Porém, não é o fato de ter informado incorretamente na DIPJ e na DCTF que
gerou o lançamento do crédito tributário de IRPJ.
A compensação encontra-se previsão no art. 156 da Lei no 5.172, de 1966, como
forma de extinção do crédito tributário. Apesar de prevista no CTN, a
compensação somente pode ser executada mediante “condições e sob garantias
previstas em Lei” e os créditos carecem de liquidez e certeza.
Com a edição da MP 66, de 2002, convertida posteriormente na Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, a compensação passou a ser “declarada”, tendo
como principal efeito a extinção dos débitos sob condição resolutória de
posterior homologação.
(...)
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Considerando os dispositivos legais acima mencionados e tendo sido
constatado, em consulta aos sistemas da Receita Federal, que não há registros de
entrega da Declaração de Compensação, lavramos o presente Auto de Infração,
tendo em vista que foram apuradas a(s) infração (ções) abaixo descrita (s), aos
dispositivos legais mencionados.
Contribuição Social s/ Lucro Líquido Lucro Real
(...)
A Divisão de Fiscalização da Delegacia Especial de Instituições Financeiras da
8a RF, após constatar que os débitos de IRPJ e CSLL, apurados no
encerramento do ano de 2007 e informados na DIPJ/2008, não foram
informados na DCTF e não foram pagos, intimou o Sujeito Passivo a esclarecer
os fatos.
(...)
O intimado alegou que os saldos remanescentes da Contribuição Social
constantes na DIPJ 2008 e DIPJ 2009 estão incorretos, mas não apontou onde
está o erro e também não apresentou documentos que comprovassem tal fato,
motivo pelo qual lavramos o presente Auto de Infração”.
A contribuinte impugnou os autos de infrações alegando que os mesmos não
deveriam ser lavrados, vez que no processo de verificação houve o crédito tributário, destacando
que os valores apontados não devidos, bem como as multas incidentes sobre os mesmos.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, cujo teor do acórdão segue em síntese
(e-fls. 225/231):
“(...)
10. A alegação da contribuinte de que os débitos por estimativa “não deveriam e
não foram declarados em DCTF, uma vez que foi evidente a existência dos
créditos compensados” está completamente equivocada. Conforme visto nos
itens 8 a 8.4 supra, o valor devido a título de estimativas deve ser declarado em
sua totalidade em DCTF, informando-se se elas foram pagos ou se foram
compensados (por Dcomp, apenas). É obrigação do contribuinte seguir a
legislação tributária que disciplina a forma de prestar os deveres instrumentais,
sob pena inclusive de sanção em caso de descumprimento (multa).
11. Note-se que não se trata de mera formalidade do Fisco, mas sim requisito
indispensável para controle do crédito tributário. Caso o procedimento adotado
pela contribuinte fosse aceito, como o Fisco iria controlar se o valor declarado
por estimativas estava correto?
12. Logo, não gera nenhum efeito jurídico a existência de eventual crédito em
Balanço Patrimonial sem declaração na DCTF nem na DIPJ e sem a efetivação
da compensação mediante Dcomp, conforme consta dos itens 8 a 8.4.
13. O lançamento, portanto, tomou por base o lucro real ajustado, deduzindo-se
apenas os valores declarados e recolhidos em DCTF a título de estimativas,
motivo pelo qual voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário ora constituído em sua totalidade”.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

A Contribuinte inconformada com a decisão de 1o. Instância alegou em sede
recursal que: “a autuação pautou-se, exclusivamente, na ausência de informação do
procedimento em DCTF e DIPJ”.
Sustentou que “trata-se de mero equívoco formal, que não desnatura a extinção do
crédito tributário mediante compensação validade e regular, pautada em créditos legítimos,
originados do efetivo recolhimento de estimativas a maior pela mesma”.
Pontuou que “não há crédito tributário a ser satisfeito, uma vez que os valores
lançados foram integralmente extintos mediante compensação, devendo ser cancelada a presente
autuação”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que não corresponde a verdade dos fatos a alegação da recorrente
de que o lançamento foi efetuado apenas na ausência de informações em DCTF e DIPJ.
Constata-se no demonstrativo reproduzido no relatório do acórdão de primeira
instância à e-fl. 226, que os débitos de IRPJ e CSLL apurados no encerramento do ano de 2007 e
informados na DIPJ/2008, não foram informados em DCTF, bem como não foram pagos pelo
sujeito passivo.
Destaca-se ainda, que a contribuinte registrou na DIPJ a declaração exata dos
valores relativos a estimativa, no entanto a mesma apresenta a compensação de valores que
foram pagos por estimativas em montante superior ao constante das DCTF apresentadas.
Diante de tal situação, a Recorrente buscou esclarecer que por “mero equívoco
formal, que não desnatura a extinção do crédito tributário mediante compensação válida e
regular, pautada em créditos legítimos, originados do efetivo recolhimento de estimativas a
maior pela mesma”.
Outrossim, deve-se aclarar que o sujeito passivo ao recolher as antecipações por
estimativas de IRPJ e CSLL, deve declará-las na DCTF, bem como informar os recolhimentos
dos valores de estimativas ou se foram efetuadas a compensação das mesmas.
Em sede recursal, a contribuinte colacionou cópia do livro razão (e-fls. 283/286) e
pontuou que “compensou os valores lançados no presente Auto de Infração com crédito referente
a saldo negativo de IRPJ e CSLL”.
Ressalta-se que os eventuais créditos da contribuinte podem ser compensados
através de DCOMP, declaração na qual se realiza a compensação de créditos com seus débitos
tributários, conforme preconiza o artigo 74 da Lei no. 9.430/96 e a IN RFB no. 1.717/17.
No entanto, não há nos autos quaisquer informações acerca de eventual
compensação realizada pela contribuinte.
Assim, pode-se concluir que torna-se inócua a existência do alegado crédito pela
contribuinte, sem que o mesmo tenha sido declarado na DCTF e na DIPJ e sem que o mesmo
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

tenha sido compensado mediante a utilização de Dcomp, conforme preconiza as normas de
regência.
Torna-se oportuno então, a transcrição parcial da decisão da DRJ que tratou com
precisão a matéria em debate, cujo teor segue abaixo:
“(...)
10. A Alegação da contribuinte de que os débitos por estimativa “não deveriam
e não foram declarados em DCTF, uma vez que foi evidente a existência de
créditos compensados” está completamente equivocada. Conforme visto nos
itens 8 a 8.4 supra, o valor devido a título de estimativas deve ser declarado em
sua totalidade em DCTF, informando-se elas foram pagos ou se foram
compensados (por Dcomp, apenas). É obrigação do contribuinte seguir a
legislação tributária que disciplina a forma de prestar os deveres instrumentais,
sob pena inclusive de sanção em caso de descumprimento (multa).
11. Note-se que não se trata de mera formalidade do Fisco, mas sim requisito
indispensável para controle do crédito tributário. Caso o procedimento adotado
pela contribuinte fosse aceito, como o Fisco iria controlar se o valor declarado
por estimativas está correto?
12. Logo não gera nenhum efeito jurídico a existência de eventual crédito em
Balanço Patrimonial sem declaração na DCTF nem na sua DIPJ e sem a
efetivação da compensação mediante Dcomp, conforme consta dos itens 8 a 8.4.
13. O lançamento, portanto, tomou por base o lucro real ajustado, deduzindo-se
apenas os valores declarados e recolhidos em DCTF a titulo de estimativas,
motivo pelo qual voto pela improcedência da impugnação e manutenção do
crédito tributário ora constituído em sua totalidade”.

Isto posto, deve ser mantido na integra o acórdão recorrido neste tópico, eis que
reflete fielmente a realidade dos fatos.

Da Prevalência do Princípio da Verdade Material

O processo administrativo fiscal se norteia pelo princípio da verdade material.
Trata-se de um postulado fundamental no direito adjetivo na esfera administrativa.
No entanto, não se pode olvidar, que o mesmo não é o único princípio a reger o
processo administrativo e, muito menos, que a sua aplicação não acarreta o dever das autoridades
julgadoras suprirem a necessária atividade probatória das partes. Destaca-se que as partes têm o
ônus de fazer prova do alegado, seja a Fazenda, que exige o crédito, seja o contribuinte, que
alega um direito creditório ou afirma existir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo de
uma exigência tributária.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Diante disso, é preciso que se tenha claro que a busca da verdade material é um
dever do julgador, que tomado pela dúvida em relação aos fatos alegados pelas partes, procura ir
além deles para chegar à “verdade real”.
Desta forma, não se trata, de substituir a atividade probatória que cabe as partes,
mas sim de transcender as provas apresentadas, quando ainda restarem dúvidas.
No caso em comento, em que o reconhecimento do direito dependia de provas a
serem apresentadas pela Recorrente, não cabe ao julgador suprir tal deficiência sob o pretexto de
estar perseguindo a verdade material.

Da Multa Aplicada

A Contribuinte aduziu que “como se verifica dos acórdãos exarados pelos
Tribunais Regionais Federais, a multa de 75% foi considerada confiscatória, logo,
inconstitucional”.
Pugnou pela inconstitucionalidade da multa ou alternativamente a redução do
percentual de aplicação da multa.
Pois bem.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I e § 3o., da Lei no.
9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício será aplicada a multa de 75% sobre
a totalidade ou diferença de imposto.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não se que se falar na redução da multa aplicada ao
percentual de 2%, conforme pleiteia o contribuinte.
No que tange a alegação do contribuinte de que a multa aplicada no percentual de
75% caracteriza confisco, deve-se destacar que o julgador administrativo está impedido de
reduzir a multa aplicada baseada na tese constitucional do confisco, vez que é vedado ao CARF
declarar a inconstitucionalidade de norma tributária.
Neste diapasão, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito do contribuinte de inconstitucionalidade da
penalidade, bem como redução do percentual da multa aplicada.

Dispositivo
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-003.366 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000335/2010-13

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 312
DF CARF MF
Original